Tribunal: TJDFT
Processo: 0739335-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. DESPEJO. COBRANÇA. LITISPENDÊNCIA. CONTINÊNCIA. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. INEXISTÊNCIA. PEDIDOS DISTINTOS. PROCESSO SENTENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em deliberar a respeito da eventual ocorrência de litispendência e continência.
2. A litispendência ocorre com a repetição da demanda anteriormente proposta. Assim, são idênticas as demandas que têm os mesmos elementos, ou seja, as mesmas partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 337, § 2o, do Código de Processo Civil. 2.1. Diante da constatação da ocorrência de litispendência deve ser extinta a relação jurídica processual em virtude da ausência de pressuposto processual objetivo de validade, qual seja, a originalidade da demanda.
3. No caso, constata-se que a utilidade pretendida pelo autor por meio do provimento jurisdicional foi diversa nas respectivas demandas. 3.1. Nesse contexto, além da resolução contratual pretendida em uma das ações, nos demais processos o autor pretendeu obter o pagamento dos alugueres vencidos em datas e quantias distintas. 3.2. Por essa razão, a despeito da inegável identidade de partes e de causa de pedir, mas à vista da diversidade das providências jurisdicionais pretendidas, deve ser afastada a alegada litispendência.
4. Revela-se inútil a reunião para julgamento simultâneo, tendo por fundamento a continência, se os demais processos já foram julgados (art. 55, § 1o, do CPC e enunciado no 235 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça).
5. Recurso conhecido e desprovido.